Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715749-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO, AYRTON MACEDO PISCO APELADOS: AYRTON MACEDO PISCO, LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 37048125, pois o prazo esgotou em 1o/7/2022 (ID no 36953329) e já foi proferida decisão de não conhecimento (ID no 36964962). Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO